Tribunal: TJMT
Processo: 0003968-80.2013.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003968-80.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELANTE), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL – ATO ADMINISTRATIVO NÃO MOTIVO - ILEGALIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Administração Pública pode alterar a jornada de trabalho dos seus servidores públicos, desde que respeitada a legislação vigente e que seu ato seja motivado no interesse público

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – SINPEN
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face de ato tido como ilegal do
Sr. Prefeito de Barra do Bugres e Secretária Municipal de Saúde do Município,
em que o Magistrado Singular denegou a segurança e julgou extinto o feito com resolução de mérito.

Nas razões recursais, o apelante argumenta a alteração da jornada de trabalho dos profissionais da enfermagem lotados no Hospital Roosevelt Figueiredo Lira do Município de Barra do Bugres, por meio de Decreto Municipal e Portaria Interna, ofendem ao princípio da legalidade, posto que necessitaria de lei específica.

Aduz, ainda, que o ato combatido também padece de vício de motivação, porquanto não foram declinados os critérios ou fundamentos legais e interesse público que levaram à alteração da jornada.

Por fim, requer seja declarada a ilegalidade do Decreto nº 093/2013 e a Portaria Interna nº 001/2013/SMS, restabelecendo a jornada de trabalho aos profissionais.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 3731846).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art.178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que denegou a segurança, em que se objetivava a declaração de ilegalidade do Decreto nº 93/2013 e Portaria Interna nº 01/2013/SMS, que alterou a jornada de trabalho dos enfermeiros lotados no Hospital Roosevelt Figueiredo Lira do Município de Barra do Bugres, fixando em 12x 36 (doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso).

Para tanto sustenta o apelante que a alteração da jornada de trabalho, por meio de decreto e portaria violaram o princípio da legalidade, posto que nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos tal modificação deveria ocorrer por lei específica.

Além disso, aduz que o ato não foi devidamente modificado, uma vez que a justificativa de aplicação das regras estabelecidas em Convenção Coletiva, não pode prevalecer, já que aplicado apenas aos trabalhadores na esfera privada.

Por outro lado, o apelado destaca que a intenção do decreto foi o de conferir aplicabilidade à Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013, bem como de atender aos anseios sociais para melhor adequação dos atendimentos realizados no Hospital Municipal Roosevelt Figueiredo Lira.

Pois bem, o Decreto Municipal nº 093 de 11 de setembro de 2013, ora questionado, tem o seguinte teor,
in verbis
:

“Decreto nº 093/2013

Que institui jornada de trabalho aos servidores públicos municipais lotados no Hospital Municipal Roosevelt Figueiredo Lira.

(...)

Art. 1º - Fica instituído a partir do dia 12/09/2013 o mesmo regime de trabalho aplicado no regime noturno, ou seja,
regime de 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso) aos servidores públicos municipais lotados no Hospital Municipal Roosevelt Figueiredo Lira
,
de acordo com o previsto na Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013, registrada sob o número no MTE: MT000495/2012, com exceção dos profissionais com regulamentação própria e equipe médica.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.” (destaquei)

Já a Portaria nº 01/2013 da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Bugres, assim dispõe:

“Portaria Interna nº 001/2013/SMS

Estabelece critérios para o cumprimento do Decreto nº 093/2013 (que institui a jornada de trabalho aos servidores públicos municipais lotados no Hospital Municipal Roosevelt Figueiredo Lira)

(...)

Art. 1º - Determinar o cumprimento da jornada de trabalho sob o regime de 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso) aos servidores públicos lotados no Hospital Municipal Roosevelt Figueiredo Lira,
conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013, sob o registro no MTE: MT000495/2012

Parágrafo Único – Esta medida não se aplica aos profissionais técnicos de radiologia, por possuírem jornada regulamentada por lei específica, aos profissionais médicos e aos profissionais da administração hospitalar.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.” (destaquei)

Como pode ser observada a Portaria delimita os servidores públicos municipais que tiveram a alteração da jornada de trabalho modificada pelo Decreto Municipal nº 093. Dentre eles os profissionais da área de enfermagem, com atuação no Hospital Municipal Roosevelt Figueiredo Lira.

Nesta senda, extrai-se, ainda, que o Decreto Municipal transforma o horário de labor daqueles servidores, de 06 (seis) horas diárias para 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, entrando em vigor na data de sua publicação.

Nesse contexto, cumpre registrar que não se olvida dizer que o servidor público, em regra, não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a jornada de trabalho, quando respeitada a irredutibilidade salarial.

Ocorre que, para as transformações acontecerem, tal como qualquer ato administrativo, é essencial que se obedeça aos princípios da legalidade, motivação do ato administrativo e isonomia, conforme prevê a Constituição Federal (artigos 37 e 39).

Nesse diapasão, a Lei Complementar nº 001/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra do Bugres, prevê que a alteração da carreira do servidor deve se dar por meio da legislação específica, com a observância do referido estatuto, vejamos,
in verbis
:

“Art. 4. As atribuições e administração dos cargos e empregos públicos de provimento efetivo da administração pública direta, autárquica e fundacional do município, bem como a carreira e o desenvolvimento dos servidores e empregados públicos efetivos,
serão disciplinadas pelas normas constantes da lei que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais, observando-se o disposto neste Estatuto.

Parágrafo único. As definições de quadro de pessoal, classe, ambiente organizacional e padrão de vencimento são as constantes da lei que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais.”
(destaquei)

Assim, de plano, se evidencia uma violação ao princípio da legalidade, já que a alteração da carga horária deveria se dar por legislação específica, com a observância do estatuto dos servidores públicos do município, o que não se verifica na espécie.

A propósito, vejamos julgado que evidencia a necessidade da obediência aos princípios norteadores do direito administrativo, para a alteração da jornada de trabalho,
in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – ALTERAÇÃO DE JORNADA - AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL A ABARCAR O PLEITO DO INTERESSADO -

PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE – SEGURANÇA DENEGADA.

1 - O mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se do impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

2 - O objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito líquido e certo do impetrante.

3 - O processo administrativo exige a observância do princípio constitucional do devido processo legal, sendo válido quando observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4 – A alegação abstrata de que a lei não prevê a jornada de 20 (vinte) horas semanais para a carreira de Professor não constitui motivo suficiente para que o servidor aposentado tenha seus proventos calculados com base na jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, mormente se ao tempo da aposentadoria o mesmo não laborava com a carga horária pretendida.

5 - Se a alteração de jornada de trabalho ocorreu mediante processo administrativo prévio e regular, com respeito ao direito ao contraditório e a ampla defesa, não há falar-se em ilegalidade do ato. Inexistente qualquer vício a ensejar a nulidade do ato impugnado, em sede de mandado de segurança,
não se vislumbra ofensa à direito líquido e certo. (N.U 1003648-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (destaquei)

Do mesmo modo, observa-se a violação à motivação, já que, como mencionado, a alteração se deu para implementar a Convenção Coletiva de Trabalho registrada no Ministério do Trabalho sob o nº MT 000495/2012.

Entretanto, como se extrai da Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013 (Id nº 3731597) está foi celebrada entre o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, ora apelante, e o Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado, que representa as instituições privadas de serviço de saúde do Estado. Logo, a convenção coletiva de trabalho não tem o condão de vincular os servidores públicos do Município de Barra do Bugres.

Portanto, também não se verifica na espécie a motivação do ato administrativo, o que culmina em sua nulidade.

Além disso, ainda é possível visualizar no ato atacado o verdadeiro tratamento desigual, dentro de uma mesma carreira, já que a modificação da jornada de trabalho ocorreu, tão somente, aos enfermeiros que atuavam no Hospital Municipal Roosevelt Figueiredo Lira.

Sendo assim, vislumbra-se na hipótese que o Decreto nº 93/2013 e Portaria Interna nº 01/2013/SMS, violaram a legalidade, isonomia e a motivação do ato administrativo e, portanto, em face do direito líquido e certo da apelante, devem ser considerados ilegais.

Aliás, nesse sentido foi o entendimento exarado por este Sodalício, ao apreciar o Agravo de Instrumento nº 0114538-60.2013.8.11.0000, oriundo deste mesmo feito, que deu provimento parcial ao recurso, suspendendo a determinação do Decreto nº 93/2013. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL – ILEGALIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA SUSPENDER O DECRETO
– ABSTENÇÃO DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA EM PROMOVER ATOS DE NATUREZA IDÊNTICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Administração Pública pode alterar a jornada de trabalho dos seus servidores públicos, desde que respeitada a legislação vigente e que seu ato seja motivado no interesse público.

Impossível se utilizar da via mandamental para obtenção de provimento de natureza declaratória ou para coibir de forma genérica, permanente e futura, a edição de qualquer ato que venha a lesar o direito do impetrante. (N.U 0114538-60.2013.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 04/06/2014)

E, ainda:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA ESTADUAL SUS – ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO – REQUISITO LEGAL INEXISTENTE – REENQUADRAMENTO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 441/2011 - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em direito adquirido, tampouco em retorno à carga horária anterior prevista na Lei Nº 8269/2004, quando o concurso prestado em 2001, tinha previsão de carga horária de 30 horas semanais.

Alteração na jornada de trabalho de servidor público, vinculado ao Sistema Único de Saúde, conforme art. 37 da Lei Complementar Estadual nº 441 de outubro de 2011, é condicionado ao interesse público e a capacidade orçamentária e financeira do órgão.

Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente a presente ação. (N.U 0028802-82.2012.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. LEI LOCAL. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DOS SALÁRIOS E LEGALIDADE. ART. 37, XV, CF. INOBSERVÂNCIA. I – Segundo consolidada jurisprudência no Superior Tribunal Federal, não há direito adquirido do servidor público a Regime Jurídico, entretanto, eventual alteração ou redução das parcelas vencimentais, não poderão desrespeitar o princípio da irredutibilidade dos salários, estabelecida no artigo 37, XV, da Constituição Federal. II
- Existindo previsão no Estatuto e Plano de Cargos do Município do direito do servidor à mudança definitiva do Regime de Jornada de Trabalho
, após 3 (três) anos consecutivos de tempo de serviço neste regime,
impõe ao administrador a fiel observância à Lei, verificado o cumprimento dos requisitos ali estabelecidos.
III – A sentença de procedência foi proferida em estrita observância às normas legais e aos princípios constitucionais elencados, razão pela qual deve ser mantida na integralidade. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-BA - APL: 00010766220098050088 BA 0001076-62.2009.8.05.0088, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Data de Julgamento: 12/11/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2013) (destaquei)

Diante do exposto,
dou provimento ao presente

recurso
, para o fim de conceder a segurança e declarar a ilegalidade do Decreto Municipal nº 093/2013 e Portaria Interna nº01/2013/SMS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021